Tribunal: TJMT
Processo: 0039726-16.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0039726-16.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUTFI MIKHAEL FARAH NETO - CPF: 711.547.281-53 (AGRAVADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (AGRAVADO), SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH - CPF: 051.312.351-20 (AGRAVADO), TORBAY GORAYEB - ADVOCACIA - CNPJ: 06.112.242/0001-53 (AGRAVANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº

0039726-16.2016.8.11.0041 – Várzea Grande

Agravante:
Torbay Gorayeb Advocacia S/C

Agravados:
Lutfi Mikhael Farah Neto e outros

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS – PEDIDO PARA RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INDEFERIDO – CONCESSÃO DE NOVO PRAZO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, após o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, foi concedido prazo de 05 (cinco) dias para a regularização do preparo recursal, conforme dispõe o art. 99, §7º, do CPC, entretanto, ao invés de realizar o recolhimento, a parte optou por apresentar pedido para efetuá-lo ao final do processo, que restou indeferido, ante a inviabilidade do pleito, restando evidente que teve diversas oportunidades e prazo suficiente para o pagamento, motivo pelo qual não cabe concessão de novo prazo, sob pena de incentivo ao abuso processual. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº

0039726-16.2016.8.11.0041 – Várzea Grande

Agravante:
Torbay Gorayeb Advocacia S/C

Agravados:
Lutfi Mikhael Farah Neto e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Torbay Gorayeb Advocacia S/C
,
visando reformar a decisão deste Relator que indeferiu os benefícios da justiça gratuita requerido preliminarmente no recurso de apelação n. 0039726-16.2016.8.11.0041 apresentado pela recorrente, ante a não comprovação da hipossuficiência financeira, determinando o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, bem como rejeitou o seu recolhimento ao final do processo, ante a inviabilidade do pleito.

Inconformado, o agravante sustenta que a r. decisão negou o pedido de recolhimento do preparo recursal ao final do processo, porém, deixou de proceder a intimação da parte, concedendo prazo de 05 (cinco) dias para realizar o recolhimento.

Segue sustentando, que se faz necessário a reabertura do prazo para o recolhimento do preparo recursal, mormente diante da quantia que se mostra elevada. Requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja concedido prazo para o recolhimento do preparo recursal, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte agravada apresentou manifestação (id. 122787490), pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação da agravante na penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº

0039726-16.2016.8.11.0041 – Várzea Grande

Agravante:
Torbay Gorayeb Advocacia S/C

Agravados:
Lutfi Mikhael Farah Neto e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Torbay Gorayeb Advocacia S/C interpôs recurso de apelação em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução que lhes opuseram Lutfi Mikhael Farah Neto e outros, julgou procedente o feito, para declarar a nulidade da ação executiva envolvendo as partes, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante pugnou preliminarmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência financeira.

Contudo, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores para concessão do benefício, este Relator indeferiu o pedido, determinando o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 113802994).

Não satisfeita, a recorrente, sob o fundamento de que deve ser aplicado ao caso os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente em razão da instabilidade econômica do país, apresentou pedido para recolhimento do preparo recursal ao final do processo (id. 116267986), o que foi indeferido, ante a inviabilidade do pleito (id. 118144472).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante sustenta que a r. decisão negou o pedido de recolhimento do preparo recursal ao final do processo, porém, deixou de proceder a intimação da parte, concedendo prazo de 05 (cinco) dias para realizar o recolhimento.

Segue sustentando, que se faz necessário a reabertura do prazo para o recolhimento do preparo recursal, mormente diante da quantia que se mostra elevada. Requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja concedido prazo para o recolhimento do preparo recursal, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

In casu
, em que pese as alegações da agravante, o certo é que ao indeferir os benefícios da justiça gratuita, este relator concedeu prazo de 05 (cinco) dias para regularização do preparo recursal, conforme dispõe o art. 99, §7º, do CPC, nos termos da r. decisão de id. 113802994.

Entretanto, ao invés de realizar o recolhimento do preparo recursal, a recorrente optou por apresentar pedido para efetuar o aludido recolhimento ao final do processo, que restou indeferido, ante a inviabilidade do pleito (id. 118144472).

Ora, com a devida vênia, a agravante teve diversas oportunidades e prazo suficiente, diga-se de passagem, para efetuar o recolhimento do preparo recursal, porém, optou por apresentar pedido descabido, além do presente recurso, quando já poderia ter apresentado o pagamento alhures, o que não ocorreu, é bom que se diga.

À vista disso e nessas circunstâncias, não cabe concessão de novo prazo para regularização do preparo recursal, sob pena de incentivo ao abuso processual, precipuamente ante o fato de que, se acolhida a pretensão recursal, se conferiria à parte um privilégio demasiado, o que não é admissível, até porque, reafirmo que se quisesse realizar o referido pagamento já teria feito nesta oportunidade, pois, cabe às partes agir com diligência no cumprimento de seus deveres.

Nessa trilha é a lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha,
verbis
:

“
No caso de recurso sem preparo, o relator intimará o recorrente para que o realize em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4º, CPC)
. [...] Caso recolha valor menor do que o dobro, após ser intimado, o recorrente não terá direito à complementação prevista no § 2º do art. 1.007 do CPC (art. 1.007, § 5º, CPC). Ou seja, ou o recorrente recolhe o valor dobrado ou o recurso não será conhecido.
Se não fosse assim, o recorrente teria três oportunidades de fazer o preparo, em óbvio incentivo ao abuso processual
.”
(Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal, 14ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 – negritei)

A jurisprudência do c. STJ caminha no mesmo sentido,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO. JUNTADA APENAS DO AVISO DE LANÇAMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO (CPC, ART. 1.006, § 7º). NÚMERO DO PROCESSO DE ORIGEM NA GRU. INDICAÇÃO INCORRETA. NOVA INTIMAÇÃO, DESTA FEITA PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.006, § 4º). INDEVIDA.

[...]

2.
Tendo sido deferido prazo ao recorrente para regularização da comprovação do recolhimento das custas, à luz do § 7º do art. 1.007 do CPC/2015, permanecendo algum vício que importe em deserção, não cabe nova oportunidade para regularização, mediante pagamento em dobro (na forma do § 4º do mesmo preceito legal), sob pena de incentivo ao abuso processual, devendo a parte agir com diligência no cumprimento de seus deveres
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no Ag em REsp n. 1.045.105/MS, 4ª Turma, Rel. Des. Convocado TRF 5ª Região Lázaro Guimarães, j. 14.11.2017 – negritei)

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo a r. decisão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Por outro lado, impõe-se à recorrente à penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixando a multa em favor dos agravados no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022